Tribunal: TRF3
Processo: 5002229-19.2021.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
228/689)

5002229-19.2021.4.03.6133

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002229-19.2021.4.03.6133

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO JOSE REGUEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: EDISON VANDER PORCINO DE OLIVEIRA - SP200420-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.ATIVIDADE ESPECIAL.EXPOSIÇÃO À AGENTE NOCIVO RUÍDO. PPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar e deu parcial provimento à apelação da autarquia previdenciária, com limitação de períodos de labor nocivo, determinando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia sustenta ausência de prova da exposição a agentes nocivos, insuficiência do PPP sem laudo técnico e irregularidade na metodologia de aferição do agente ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a decisão monocrática observou a legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada quanto ao reconhecimento do tempo especial mediante PPP e laudo técnico, especialmente no tocante ao agente nocivo ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP constitui prova idônea da especialidade quando elaborado com base em laudo existente na empresa e assinado por responsável técnico habilitado.

É admitida a utilização de laudo extemporâneo desde que demonstrada a permanência das condições ambientais no período laborado.

A aferição do ruído é regida pela legislação da época do serviço, sendo desnecessária a aplicação retroativa da NHO-01.

Os argumentos do INSS não afastam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que reconhece tempo especial com base em PPP regularmente emitido, níveis de ruído superiores ao limite legal e enquadramento nos decretos regulamentares não padece de nulidade.2. O agravo interno não prospera quando o INSS não demonstra irregularidade no PPP ou ausência de efetiva exposição aos agentes nocivos indicados, limitando-se a alegações genéricas incapazes de afastar os fundamentos técnicos da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002229-19.2021.4.03.6133

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDISON VANDER PORCINO DE OLIVEIRA - SP200420-A

APELADO: ANTONIO JOSE REGUEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar e deu parcial provimento à apelação da autarquia previdenciária, para limitar o reconhecimento de períodos de labor nocivo, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde 06.09.2022.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e afirma que a decisão agravada, ao reconhecer a especialidade das atividades desempenhadas pelo autor, desconsiderou a legislação que exige comprovação técnica da efetiva exposição a agentes nocivos. Argumenta, ainda, de forma equivocada que o enquadramento realizado não possui respaldo legal, pois a atividade não se encontra prevista nas categorias profissionais consideradas especiais e, após a Lei no 9.032/95, somente a prova técnica, PPP ou laudo, pode demonstrar a efetiva nocividade.

Pugna pelo juízo de retratação.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)

DO CASO CONCRETO

Insurge-se o INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 01.06.1981 a 31.08.1982, de18.10.1982 a 24.05.1983, 01.12.1983 a 05.07.1984, 01.02.1985 a 08.02.1990, 17.09.1990 a 15.03.1991, 01.07.1997 a 31.08.2009 e 02.05.2012 a 07.01.2019 e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria especial, com pagamento das parcelas em atraso "desde a data em que decorreu o prazo para o INSS se manifestar sobre os PPPs apresentados aos autos, apenas em sede de apelação (06/09/2022)".

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas apresentadas.

Para os períodos de 01.06.1981 a 31.08.1982, de 18.10.1982 a 24.05.1983 e de 01.12.1983 a 05.07.1984, a prova colacionada aos autos atesta que o autor trabalhou nas empresas Transkaki Obras e Transportes LTDA, Eucapinos LTDA Assessoria Florestal e Reflorestamento e na Empresa Amazonas de Serviços Gerais S/C LTDA (limpeza e conservação), com anotação em sua CTPS de vínculos nas funções de "trabalhador braçal", "servente" e "auxiliar de serviços gerais" (CTPS ID 266799034- fls. 10 e ID 266799035- fl.01).

Considero que não há como reconhecer a especialidade dos períodos em questão por ausência de início de prova material de que o trabalho do autor se deu nas condições alegadas na inicial.

Ressalto que, nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo dele discordar fundamentadamente, formando a sua convicção com os demais elementos de prova dos autos.

No caso em apreço, o perito judicial elaborou o seu laudo ID 325314316, e para a análise de tais períodos, baseou-se em informações unilaterais do autor, que afirmou coletadas na petição inicial.

Esclareceu o "expert", que o demandante teria prestado serviços na Subestação da CTEEP, empresa cuja atividade principal é a transmissão de energia elétrica, razão pela qual apresentou a conclusão de que teria se exposto à tensão elétrica em níveis superiores a 250 volts, situação que autorizaria ao enquadramento dos períodos de 01.06.1981 a 31.08.1982, de 18.10.1982 a 24.05.1983 e de 01.12.1983 a 05.07.1984, como atividade especial.

Pois bem. Verificam-se das anotações de contrato de trabalho do autor, que as empregadoras são localizadas, respectivamente, no município de Bauru/SP (empresa Transtakaki Obras e Transportes LTDA), a segunda em São Paulo/SP (Eucapinus LTDA) e a terceira no município de Embu/SP, essa última dedicada a serviços de limpeza e conservação, e não há qualquer prova nos autos, de que essas empresas forneceriam mão-de-obra em serviços de limpeza para a empresa CTEEP Subestação de transmissão de energia elétrica, localizada no município de Mogi das Cruzes/SP.

Outrossim, o fato do autor realizar atividades como "passar pano úmido no chão", tirava o pó dos painéis com espanador e limpava a mesa com pano úmido" (pág.16 do laudo), não torna evidente a conclusão de que ele estaria exposto à níveis de alta tensão, uma vez que não se tratava da "atividade fim" do autor o contato direto com a energia elétrica.

Pelo exposto, tenho que os períodos em questão devem ser averbados como atividade comum.

Face à insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor especial para os períodos de 01.06.1981 a 31.08.1982, de 18.10.1982 a 24.05.1983 e de 01.12.1983 a 05.07.1984, deve o processo, em relação ao aludido período, ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP - Tema 629, in verbis:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa"

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

- de 01.02.1985 a 08.02.1990

Empregador: Corning Brasil Indústria e Comércio LTDA

Função: ajudante geral e ajudante de produção

Provas: PPP ID 266799033- fls. 08/09- documento anexo ao processo administrativo

Agente nocivo: ruído de 92 dB

Conclusão: Possível o reconhecimento do labor especial no período em questão, por exposição ao ruído superior ao limite legal, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 17.09.1990 a 15.03.1991

Empregador: Elgin S/A

Função: ajudante de produção

Provas: PPP ID 266799033 - fls. 13/14 (anexo ao processo administrativo)

Agente nocivo: ruído de 86,09 dB

Conclusão: Possível o reconhecimento do labor especial no período em questão, por exposição ao ruído superior ao limite legal, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 01.07.1997 a 31.08.2009

Empregador: Metal 255 Indústria e Comércio LTDA

Função: forneiro

Provas: PPP ID 266799060

Agente nocivo: ruído 86 dB e temperatura de 29,4o C

Conclusão: Possível o reconhecimento do labor especial no período de 19.11.2003 a 31.08.2009, por exposição ao ruído superior ao limite legal, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Possível o reconhecimento do labor especial para todo o interregno laboral por exposição ao calor, nos termos do código 1.1.1. do anexo ao Decreto no 53.831/64.

- de 02.05.2012 a 07.01.2019

Empregador: LG Mais Indústria e Comércio de ARt. de Metais LTDA EPP

Função: forneiro

Provas: PPP ID 266799033 - fls. 15/16 (anexo ao processo administrativo)

PPP ID 266799061

Agente nocivo: ruído de 90,6 dB

Conclusão: Possível o reconhecimento do labor especial para o período em questão, por exposição ao ruído superior ao limite legal, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

Por todos o exposto, devem ser averbados como atividade especial os períodos laborais de 01.02.1985 a 08.02.1990, 17.09.1990 a 15.03.1991, 01.07.1997 a 31.08.2009 e 02.05.2012 a 07.01.2019, o que torna de rigor a parcial reforma da r. sentença.

CONCLUSÃO

Considerados apenas os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, constata-se que, até 08.05.2019 (DER), o autor contava com 24 anos, 4 meses e 13 dias de atividade especial, o que é insuficiente ao deferimento do benefício de aposentadoria especial, cuja concessão pressupõe o tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos em atividade especial.

Passo à análise do pedido subsidiário para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e tenho que com a conversão em comum dos períodos especiais, e somados aos demais períodos de labor comum, totaliza o autor até a DER em 08.05.2019 o tempo de 37 anos, 5 meses e 3 dias, o que autoriza à concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição (EC 20, Art. 201, §7o, I da CF). Abaixo planilha de contagem respectiva:

[...]

Em que pese preenchidos os pressupostos à concessão da aposentadoria na DER em 08.05.2019, à míngua de impugnação da parte autora, mantenho o termo inicial do benefício na data de 06.09.2022, como fixado na r. sentença, para não incorrer em reformatio in pejus em prejuízo à Autarquia Previdenciária.

Eventuais valores já pagos na via administrativa deverão ser integralmente abatidos do débito.

Não verificada a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dado que, da data do requerimento administrativo para a concessão do benefício (DER 08.05.2019) e a data do ajuizamento da presente ação, não houve o decurso de cinco anos.

(...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.ATIVIDADE ESPECIAL.EXPOSIÇÃO À AGENTE NOCIVO RUÍDO. PPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar e deu parcial provimento à apelação da autarquia previdenciária, com limitação de períodos de labor nocivo, determinando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia sustenta ausência de prova da exposição a agentes nocivos, insuficiência do PPP sem laudo técnico e irregularidade na metodologia de aferição do agente ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a decisão monocrática observou a legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada quanto ao reconhecimento do tempo especial mediante PPP e laudo técnico, especialmente no tocante ao agente nocivo ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP constitui prova idônea da especialidade quando elaborado com base em laudo existente na empresa e assinado por responsável técnico habilitado.

É admitida a utilização de laudo extemporâneo desde que demonstrada a permanência das condições ambientais no período laborado.

A aferição do ruído é regida pela legislação da época do serviço, sendo desnecessária a aplicação retroativa da NHO-01.

Os argumentos do INSS não afastam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que reconhece tempo especial com base em PPP regularmente emitido, níveis de ruído superiores ao limite legal e enquadramento nos decretos regulamentares não padece de nulidade.2. O agravo interno não prospera quando o INSS não demonstra irregularidade no PPP ou ausência de efetiva exposição aos agentes nocivos indicados, limitando-se a alegações genéricas incapazes de afastar os fundamentos técnicos da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão